Tribunal: TJSP
Processo: 2105982-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO QUESTIONANDO A LEGALIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, INCISO V, ALÍNEA "A", DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.